Tribunal: CARF
Processo: 11080.725135/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725135/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.004 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MIRIAM LUCIA KULCZYNSKI FORSTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. IRRF. DEDUÇÃO VIA CARNÊ-LEÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Afasta-se a glosa quando os elementos de prova constantes dos autos se
prestam a demonstrar o rendimento tributável auferido e a efetiva ocorrência da
retenção do imposto deduzido a título de carnê-leão na declaração de ajuste
anual.
Restando comprovada a obtenção dos rendimentos e a retenção do imposto,
provenientes de ordem judicial, cabe à fonte pagadora, destinatária da
exigência, o recolhimento do tributo devido.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725135/2011-16
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725135/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/37):
A interessada impugna lançamento do ano-calendário 2003, onde foi glosado o imposto
pago declarado (imposto complementar/carnê-leão), no valor de R$ 3.310,69,
resultando em imposto suplementar de R$ 1.498,74, ao invés de imposto a restituir de
R$ 1.811,95.
Argumenta, em síntese, que se trata de imposto que incidiu sobre o recebimento de
honorários advocatícios e que por culpa da Caixa Econômica Federal os recolhimentos
foram realizados com os códigos errados (8045 e 5217). Anexa cópias de DARF para
comprova o valor declarado.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
CARNÊ-LEÃO. IMPOSTO COMPLEMENTAR. COMPROVAÇÃO.
O imposto pago deve ser comprovado com documentação hábil e idônea.
Cientificada da decisão, em 23/06/2016 (fls. 41), a contribuinte, em 20/07/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 48/51), alegando, em apertada síntese, que nenhum imposto é
devido e que todo rendimento recebido foi declarado e o IRRF recolhido a tempo e modo, porém
com a utilização de códigos de arrecadação incorretos, os quais foram lançados pela CEF,
responsável, por ordem judicial e na qualidade de agente arrecadador, pelo pagamento dos
rendimentos liberados à Recorrente e pela devida retenção tributária. Reafirma que a falha
apurada no preenchimento das guias DARF se deve unicamente por erro da instituição financeira
na impostação dos códigos nas respectivas guias, conforme se depreende dos documentos em
anexo. Alega ainda que tanto os honorários recebidos em face do exercício profissional, quanto o
imposto retido sobre os aludidos rendimentos, foram devidamente declarados, calhando o
reconhecimento da correção da conduta fiscal por ela realizada. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 52/68.
É o relatório.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725135/2011-16

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de carnê-leão, no valor
de R$ 3.310,69, em face da revisão da DAA/2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, com o afastamento da glosa sobre dedução declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos com cópia dos alvarás
judiciais acompanhados das guias DARF, autorizando a contribuinte promover o levantamento
dos valores depositados na CEF, vinculadas aos processos judiciais por ela conduzidos (fls.
52/68).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 37):
Os DARF apresentados pela impugnante não foram pagos com o código de imposto
compensável na declaração de ajuste anual. Não foi também providenciada a sua
retificação.
Sustenta a interessada que o imposto fora pago por ocasião do recebimento de
honorários advocatícios, mas nada apresenta para comprovar este fato; muito
menos comprova que estes honorários estão incluídos nos rendimentos declarados.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.004 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725135/2011-16

Somente poderia compensar o imposto se os rendimentos correspondentes foram
ofertados à tributação.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece
prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os alvarás judicias expedidos, acompanhados das respectivas guias DARF ora
acostados (fls. 52/68), são contundentes em demonstrar a ocorrência dos levantamentos pela
Recorrente dos rendimentos declarados, recebidos em face do exercício da advocacia, no valor
total de R$ 21.259,49, bem como a retenção/recolhimento do IR Fonte, no valor total de R$
3.310,69, o que valida as informações lançadas na DAA/2004.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e lastreado na legislação de regência (art. 87, IV do RIR/99) – sendo certo
que o equívoco na impostação dos códigos de arrecadação partiram da instituição financeira,
responsável, por ordem judicial, pelo preenchimento das guias DARF e o consequente
recolhimento do imposto devido, cujo erro, de fato, não pode ser atribuído à Recorrente,
calhando aqui a alocação correspondente dos valores recolhidos – me convenço da correção da
conduta fiscal adotada pela Recorrente, devendo ser permitida a compensação integral do
imposto comprovadamente retido, em face do recebimento de rendimentos de pessoas físicas a
título de honorários advocatícios, razão pela qual restabeleço a dedução pleiteada e torno
insubsistente o crédito tributário apurado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 76
DF CARF MF
Original